Tribunal: STF
Processo: HC 225022
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-17
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Tráfico e associação para o tráfico de drogas. Tese de negativa de autoria. Prisão preventiva. Inadequação da via eleita.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que denegou o HC 793.826, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).



2. A parte impetrante requer a revogação da prisão preventiva do paciente.



3. Decido.



4. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).



5. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 



    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.



6. Não é o caso de concessão da ordem de ofício.



7. O entendimento STF é no sentido de que a “alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus, que, como é cediço, não comporta reexame de fatos e provas” (RHC 117.491, Rel. Min. Luiz Fux).



8. Quanto ao mais, o STF já decidiu que a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).



9. No caso dos autos, a hipótese é de paciente preso preventivamente pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35, c/c o 40, VI, da Lei n. 11.343/2006. Conforme assentou STJ, “o decreto prisional demonstrou que o ora paciente seria membro de organização criminosa especializada na prática de tráfico de drogas intermunicipal”. Sendo assim, não verifico situação de teratologia ou ilegalidade flagrante que justifique o acolhimento da pretensão defensiva. Transcrevo, nesse sentido, o seguinte trecho do ato impugnado:



    No caso, são estes os fundamentos invocados para a decretação da prisão preventiva (e-STJ fls. 261/263):



    Denota-se dos autos que além da apreensão de grande quantidade de entorpecentes que seriam destinados à comercialização na cidade de Almenara/MG, foram apreendidos dois aparelhos celulares, os quais, após autorização judicial foram periciados e analisados pela equipe dedicada à repressão ao narcotráfico, oportunidade em que sobejou solidificado que o casal supracitado encontravam-se recamados no submundo do tráfico de drogas desta região e imiscuídos em uma organização criminosa, sendo que, a partir de tal análise, diversos personagens vieram à tona, bem como a confirmação da liderança exercida por (...).



    [...]



    In casu, através das investigações realizadas pela Autoridade Policial, foram identificadas uma rede de pessoas interligadas ao conluio delituoso, de forma articulada e com funções bem delineadas, a qual (...) lidera. 



    Em princípio, o representado (...), famigerado nesta localidade por estar envolto na criminalidade, é reincidente específico, pois ostenta condenação transitada em julgada pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação criminosa, além de outros feitos criminais. 



    Malgrado isso, o representado (...) encontra-se, inclusive, em pleno cumprimento de pena, foragido e com mandado de prisão em aberto, o que denota, vilipêndio ao Poder Judiciário e indiferença ao ordenamento jurídico. 



    Sob esse prisma, identificou-se as pessoas de (...), como responsáveis por gerenciar as atividades ilícitas conforme as ordens emanadas pelo líder (...), cabendo a eles delegar funções, distribuir os entorpecentes aos colaboradores do grupo, responsáveis pela venda, proceder a contabilidade, como qualquer outra medida necessária à manutenção da ordem da atividade ilícita. 



    Registre-se, ainda, que em nível inferior identificou-se as pessoas de (...), os quais, pelas conversas analisadas e informações que aportaram na unidade policial, eles atuam no abastecimento de entorpecentes junto a outros colaboradores, realizam a venda direta da droga a usuários ou intermedeiam tal transação, realizam cobranças referente ao pagamento da mercadoria comprada de forma fiada. 



    Constatou-se que pessoas que não levantam suspeitas foram aliciadas para transporte e armazenamento dos entorpecentes, tal qual aconteceu com o casal (...), sendo que foram identificadas como sendo: (...). 



    Verificou-se que a rede criminosa não se limita à cidade de AlmenaraMG, sendo constatado que a pessoa de (ora paciente), tem comercializado drogas fornecidas pelo grupo na cidade de Rubim/MG, local onde reside e (...), encomendaram entorpecentes em Almenara-MG para serem comercializados nas cidades de Rubim e Pedra Azul/MG. 



    É cediço, com efeito, que a traficância constitui-se na fonte de diversas outras condutas delitivas praticadas neste município. 



    Conforme apurado durante a investigação, tratava de mercancia de entorpecentes realizada de forma reiterada e em maior escala, com envolvimento de diversas pessoas e, em tese, de forma mais organizada. (Grifei.)



    Assim, em razão das características da conduta delituosa narrada, o decreto prisional demonstrou que o ora paciente seria membro de organização criminosa especializada na prática de tráfico de drogas intermunicipal, exercendo a função de comercializar as drogas. 



10. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



     Publique-se.



     Brasília, 17 de fevereiro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator